Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. Inviável a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão dos antecedentes do réu, que revelam que a medida não é socialmente recomendável, à luz da disciplina prevista no artigo 44, inciso III, do Código Penal.